Tribunal: STF
Processo: ARE 1524893
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. PIS e Cofins. Incidência sobre prestação de serviços na Zona Franca de Manaus. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a não incidência de PIS/Cofins sobre as receitas de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas localizadas na Zona Franca de Manaus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o PIS e a Cofins incidem sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.023.434, afirmou, no regime da repercussão geral (Tema 945/RG), que são infraconstitucionais as discussões relativas à equiparação de que trata o art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967, para fins da isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus. 



    4. De igual forma, a controvérsia sobre a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas de prestação de serviços na Zona Franca de Manaus exige a interpretação de legislação infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.  



                          Tese de julgamento:  “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas de prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus”.